Tribunal: TJDFT
Processo: 0725994-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725994-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DOS SANTOS RABELO DE SA AGRAVADO: N. R. L. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por N.R.L., representado por sua genitora (processo n. 0704610-90.2022.8.07.0013), deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar ao réu, ora recorrente, que disponibilize ao autor monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário para auxílio em sala de aula durante o período letivo, sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu Estudo de Caso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Em suas razões recursais (ID 48468180), o agravante aduz que, “além de interferir no critério técnico e discricionário de lotação dos monitores já admitidos ao serviço público, a r. decisão tem o condão de acarretar prejuízos e danos ao processo pedagógico e educacional de outros estudantes, igualmente dotados de direito à educação e à assistência por monitor”. Alega que compete ao Poder Executivo, no exercício de sua discricionariedade, a tomada de decisões políticas fundamentais, como a definição de medidas pedagógicas em unidade de ensino, ressaltando que já providenciou o tratamento adequado ao caso. Discorre que a intervenção do Poder Judiciário se mostra desnecessária e ilegítima, além de ofender o princípio da separação de poderes. Assinala que a efetivação do direito social à educação não implica reconhecimento de direito subjetivo a atendimento por monitores exclusivos, mas, sim, com a adoção de políticas públicas que abarque universalidade de alunos. Sustenta que a pretensão do autor, ora agravado, encontra limitações materiais e econômicas, à luz da cláusula da reserva do possível. Argumenta que “a prestação jurisdicional em hipóteses como a presente constitui verdadeira violação aos princípios da isonomia/igualdade e impessoalidade, porque acaba premiando aquele que se socorreu da intervenção do judiciário, em detrimento daqueles que se encontram em situação semelhante ou até pior, levando em consideração a deficiência apresentada pelo aluno”. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da r. decisão. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o autor possui 6 (seis) anos de idade e foi diagnosticado com TDAH + TOD (CID 10: F90 + F91.3 + F84.0), conforme consta do relatório médico coligido, no qual o especialista, após descrever comportamentos e condutas da criança, indicou que “deve receber suporte pedagógico adequado às suas necessidades, necessitando de monitor exclusivo”. Ademais, a profissional subscritora do estudo de caso anual, integrante da Escola Classe 39 de Ceilândia, esmiuçou pormenorizadamente o histórico do aluno em sala de aula e solicitou apoio escolar com monitor ou educador social voluntário. Remetidos os autos ao Ministério Público, a 2a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação opinou de forma favorável ao pleito do autor, consoante se observa do seguinte excerto de interesse do parecer: Quanto ao acompanhamento por monitor exclusivo, entende o Eg. TJDFT que, para a prestação do atendimento de modo individualizado, necessária a comprovação da imprescindibilidade para o aluno. Pelo estudo de caso e informações constantes do relatório médico, observa-se que o aluno enfrenta dificuldades na rotina escolar, com descrição de eventos de agressividade (“com xingamentos, tapas, chutes e lançando objetos nos adultos e crianças no contexto de convivência escolar”), além da ausência de noção de perigo e dificuldades em lidar com âmbitos sócio-emocionais. Ausentes nos autos informações a respeito do quantitativo de monitores na unidade educacional em que o autor está matriculado, entende o Ministério Público que o contexto coloca em situação de vulnerabilidade todos os alunos, com ou sem deficiência, além de impactar os profissionais atuantes na escola. Assim, diante do potencial prejuízo grave e irreversível à criança e presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, CPC), manifesta-se o Ministério Público pela procedência dos pedidos de antecipação de tutela, para que ao autor seja garantido seu acompanhamento por monitor/ESV exclusivo. Ressalta, contudo, o entendimento de que o profissional seja disponibilizado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria e Educação em acréscimo ao número de profissionais que eventualmente já atuem no estabelecimento de ensino, de modo a não comprometer, ainda mais, a estrutura de apoio já sabidamente sobrecarregada. Diante de tal contexto, afigura-se que o autor, em um juízo de cognição sumária, demonstrou a excepcionalidade do caso, a ensejar o acompanhamento com monitor exclusivo, ressaltando-se que, ante o comportamento agressivo do aluno relatado pelos profissionais, a medida busca zelar pela convivência escolar harmônica, pois resguarda não apenas o requerente, mas todos os demais discentes, além dos profissionais que atuam na escola. Além disso, não se divisa, a princípio, ofensa à cláusula da reserva do possível, porquanto a reportada alegação foi apontada de forma genérica nas razões recursais. Do mesmo modo, não se antevê, de plano, violação aos princípios da isonomia e da separação de poderes, mormente porque se cuida de concretização de direito fundamental à educação, na vertente que toca o dever do Estado de fornecer atendimento especial nas escolas públicas aos alunos com deficiência, integrando-os ao ambiente social, nos termos dos arts. 208, III, e 227, § 1o, II, da Constituição Federal. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIDA. CRIANÇA COM NECESSIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. A teor o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória, necessária a demonstração quanto a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil da medida. 3. A educação é direito de todo cidadão e dever do Estado, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia quando há obrigação do ente público em garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, consoante dispõem os artigos 205 e 208, III, da Constituição da República. 4. O Distrito Federal, por meio de regramento específico, comprometeu-se, como diretriz de sua política educacional, a disponibilizar aos alunos da educação especial, o efetivo desenvolvimento de suas habilidades e inclusão no processo educacional, visando à sua socialização, alfabetização e aquisição de comportamentos adaptativos, que para serem efetivos, dependem do trabalho realizado pelo monitor (técnico em gestão educacional). Lei Distrital no 3.218/2003. 5. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada de forma aleatória, pois sua aplicação depende da prova pré-constituída quanto à inexistência de recursos financeiros para fazer frente à despesa, o que não foi demonstrado pelo apelante. 6. Sendo a localização de monitores nas escolas públicas do Distrito Federal espécie de ato vinculado, e não, discricionário, a falta ou a insuficiência de designação dos referidos profissionais se caracteriza em ofensa maior aos direitos da criança, que necessita de educação e que, por ser portadora de deficiência, exige atendimento especializado, sob pena de responsabilidade estatal, não podendo a inércia do governo local ser abrandada com a alegação de violação do princípio da separação dos poderes. 7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1630967, 07258836720228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem tecnicamente a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer, em atenção ao art. 178, II, do CPC. Brasília, junho de 2023 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora